Tribunal: TJMT
Processo: 1045968-82.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045968-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), CLEBER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.031.351-09 (PACIENTE), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ - JUÍZA DE DIREITO (COATOR), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), R. V. S. R. S. - CPF: 089.341.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. S. R. S. - CPF: 102.761.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ROCA DOS SANTOS - CPF: 028.406.541-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. MANUTENÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DÉBITO ATUAL NOS TERMOS DO ART. 528, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA N. 309/STJ. DESPROPORCIONALIDADE E INEFICÁCIA DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA COERCITIVA DA PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL E PROPOSTAS DE PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO
WRIT
PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÃO PESSOAL DA GENITORA. IRRELEVÂNCIA. TITULARIDADE DO CRÉDITO ALIMENTAR PERTENCENTE ÀS MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, por inadimplemento de obrigação alimentar devida às filhas menores.

2. Requerimentos do
writ
: (
i
) expedição de alvará de soltura; (
ii
) reconhecimento de desproporcionalidade e ineficácia da prisão; (
iii
) acolhimento do argumento de comportamento de boa-fé demonstrada por propostas de parcelamento; e (
iv
) constatação de impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o decurso do tempo retira a natureza alimentar da dívida; (
ii
) analisar a desproporcionalidade e a ineficácia da prisão civil; (
iii
) examinar se a apresentação de propostas de parcelamento configura boa-fé apta a afastar a custódia; (
iv
) aferir se a condição pessoal da genitora influencia a exigibilidade do crédito alimentar; e (
v
) apurar se a impossibilidade financeira do paciente pode ser analisada na via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O débito alimentar que autoriza a prisão civil compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 309/STJ, circunstância evidenciada nos autos.

5. O fato de a dívida alcançar valor elevado em razão do decurso do tempo não afasta o caráter alimentar da obrigação nem sua atualidade, desde que as parcelas se enquadrem nos critérios legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva, e não punitiva, e constitui medida legalmente prevista e constitucionalmente autorizada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

7.

A mera apresentação de propostas de parcelamento não elide a prisão civil, pois a obrigação alimentar exige pagamento efetivo; no caso, o paciente não adimpliu qualquer parcela após regular intimação, nem justificou a impossibilidade de efetuá-lo.

8. A condição pessoal da genitora, ainda que esta possua profissão e renda própria, não afasta a exigibilidade do crédito alimentar, porquanto a sua titularidade pertence às filhas menores.

9. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem análise aprofundada de fatos controvertidos, de modo que a pretensão de demonstrar incapacidade financeira demanda cognição incompatível com o remédio constitucional.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 861.103/TO; STJ, HC 1.020.047/SP; STJ, HC 908.346/PR; TJMT, HCCiv 1011039-23.2025.8.11.0000; Súmula n. 309/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEBER RODRIGUES DA SILVA
, contra ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão civil do paciente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, por débito de natureza alimentar, nos autos do cumprimento de sentença n. 1046276-97.2022.8.11.0041.

O impetrante aduz, em síntese, que a prisão foi decretada em razão do inadimplemento de obrigação alimentar referente aos meses de setembro de 2022 a março de 2023, cujo montante totaliza R$ 3.300,52 (três mil e trezentos reais e cinquenta e dois centavos), e que o paciente se encontra atualmente privado de sua liberdade.

Sustenta que a dificuldade em honrar o pagamento integral decorre da instabilidade financeira enfrentada pelo paciente, que sobrevive de trabalhos informais e que, em 24/novembro/2025, iniciou atividade laboral contínua como ajudante geral, com renda diária de R$ 100,00 (cem reais), emprego que está em risco com a manutenção da prisão.

Ressalta a boa-fé do paciente, que apresentou diversas propostas de parcelamento do débito, recusadas pela credora, a qual insiste no pagamento integral e à vista, condição incompatível com sua realidade financeira.

Assevera que o débito se refere a parcelas vencidas há mais de 2 (dois) anos, o que evidenciaria a perda do caráter alimentar da dívida, e que a manutenção da prisão configuraria constrangimento ilegal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 309).

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
(id. 336865852).

A liminar foi indeferida (decisão id. 337163889).

A autoridade coatora prestou informações e consignou que o débito alimentar se encontra atualizado no montante de R$ 37.396,32 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos) (id. 337964972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (id. 340837363).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEBER RODRIGUES DA SILVA
contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença de prestação alimentícia n. 1046276-97.2022.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar devida às filhas menores
R.V.S.R.S.
e
A.V.S.R.S.

O impetrante sustenta, em síntese, que o débito teria perdido o caráter alimentar pelo decurso do tempo; que a prisão seria desproporcional e ineficaz; que o paciente teria demonstrado boa-fé ao apresentar propostas de parcelamento recusadas pela credora; e que o inadimplemento decorreria de incapacidade financeira. Requer, ao final, a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura.

A autoridade coatora prestou informações e esclareceu que o paciente foi regularmente intimado para pagamento e permaneceu inerte, o que ensejou a decretação da prisão civil com fundamento no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e no art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

Informou, ainda, que o débito alimentar, atualizado até dezembro/2025, perfaz o montante de R$ 37.396,32 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

Pois bem. A ordem deve ser denegada.

De início, registre-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXVII, admite excepcionalmente a prisão civil do devedor que deixa de cumprir, voluntária e inescusavelmente, obrigação alimentar.

O art. 528 do Código de Processo Civil disciplina o cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia e prevê, em seu § 3º, que, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz decretará a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

O § 7º do mesmo dispositivo estabelece que o débito autorizador da medida coercitiva é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

A Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou esse entendimento ao dispor que o débito alimentar passível de ensejar a custódia civil do alimentante compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

No caso em exame, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 05/dezembro/2022 e abrange as parcelas de setembro, outubro e novembro de 2022 - 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento -, bem como as vencidas no curso do processo, que se estendem até a presente data.

Conforme demonstrativo de cálculo atualizado, juntado pela Defensoria Pública, nos autos do cumprimento de sentença n. 1046276-97.2022.8.11.0041, em 10/dezembro/2025, atualmente, o montante perfaz R$ 37.396,32 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), correspondente a 39 (trinta e nove) parcelas inadimplidas, relativas ao período de setembro/2022 a dezembro/2025 (id. 336866964 daqueles autos).

Desse modo, a dívida executada enquadra-se integralmente no conceito de débito atual previsto no art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 309/STJ.

A alegação de que o decurso do tempo teria retirado a natureza alimentar da dívida não encontra amparo na jurisprudência consolidada da Corte Superior, firme no sentido de que o fato de o débito alcançar valor elevado, em razão da mora prolongada, não afasta o caráter alimentar da obrigação, tampouco sua atualidade e urgência, desde que as parcelas se enquadrem nos critérios legais, pois a morosidade no pagamento não pode beneficiar o devedor contumaz (STJ - HC 861.103/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 2025).

Também não socorre o impetrante a alegação de que a genitora possui profissão, renda própria e constituiu nova família, porquanto as titulares do direito alimentar são as menores
R.V.S.R.S.
e
A.V.S.R.S.
, não a representante legal, de modo que a situação pessoal desta é irrelevante para a subsistência da obrigação alimentar devida às filhas.

Do mesmo modo, a assertiva genérica de que não haveria necessidade alimentar atual das menores não merece acolhimento, pois a necessidade de filhos menores é presumida, o que dispensa demonstração de estado de necessidade ou urgência específica, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a inclusão de prestações vencidas no curso da execução não descaracteriza a atualidade da dívida, a teor da Súmula n. 309/STJ, de modo que a antiguidade da execução ou o montante elevado, por si sós, não afastam a legalidade da custódia civil (STJ - HC 1.020.047/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2025).

Nesse sentido:

“
(...) O fato de a dívida alcançar valor elevado, porque protraída no tempo, todavia composta por parcelas que se enquadram nos critérios previstos no art. 528, § 7º, do CPC/2015 e no entendimento gravado na Súmula n. 309/STJ, não afasta o caráter alimentar da obrigação, tampouco seu caráter atual e urgente (...)
”. (HC n. 908.346/PR, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 5/9/2024).

No tocante à tese de desproporcionalidade e ineficácia, inclusive com a assertiva de que a custódia impediria o paciente de trabalhar e obter renda, igualmente não merece acolhimento.

De fato, a prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva, e não punitiva, e destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, por se tratar de medida legalmente prevista e constitucionalmente autorizada, que busca a proteção das pessoas com necessidade de verba alimentar para sua subsistência.

A alegação de boa-fé do paciente, consubstanciada na apresentação de propostas de parcelamento recusadas pela credora, também não elide o fundamento da prisão, pois o
habeas corpus
não é meio adequado para impor à credora a aceitação de parcelamento ou para homologar propostas de acordo por ela recusadas.

Quanto à alegada impossibilidade financeira, a via estreita do writ não é adequada para aferir eventual dificuldade econômica do alimentante em arcar com o valor executado, pois o remédio constitucional possui cognição sumária, incompatível com dilação probatória e análise aprofundada de fatos controvertidos.

Confira-se:

“
(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que a real capacidade financeira do paciente/recorrente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos e nem sequer no correlato recurso ordinário.

4. Esta eg. Corte Superior também tem entendimento consolidado no sentido de que o pagamento parcial da verba alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil.

(...)

8. O decreto de prisão proveniente de cumprimento de sentença de alimentos em que visa ao recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula n. 309 do STJ e precedentes (...)
”. (HC n. 861.103/TO, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 14/1/2026).

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“
(...) 3 - O habeas corpus não se presta à análise de aspectos fáticos e probatórios, como a alegada incapacidade financeira do paciente, sendo cabível apenas para verificar eventual ilegalidade na ordem de prisão.

4 - A prisão civil por dívida alimentar possui caráter coercitivo, e não punitivo, destinando-se a compelir o devedor a cumprir sua obrigação alimentar.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 309) estabelece que a prisão é medida legítima quando se trata de parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo.

6 - O pagamento parcial da dívida não afasta a legalidade da prisão, pois a obrigação deve ser cumprida integralmente para evitar a sanção coercitiva (...)
”. (HCCiv 1011039-23.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025).

Constata-se, assim, que o paciente foi regularmente intimado para pagamento e permaneceu inerte, sem apresentar justificativa tempestiva, conforme consignado nas informações da autoridade coatora, de modo que a decretação da custódia observou o devido processo legal e os requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil, sem que se verifique flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator que autorize a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEBER RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026